Tribunal: STF
Processo: ADI 6245
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade opostos por amicus curiae. Inadmissibilidade.



    1. Embargos de declaração opostos por amicus curiae contra acórdão que fixou a possibilidade de lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por agente vinculado à Polícia Rodoviária Federal.



    2. Alegações de omissão quanto ao fato de as polícias ostensivas executarem diligências investigativas mínimas após lavrado o TCO.



    3. De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, os amici curiae não têm legitimidade para opor embargos de declaração em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.



    4. Embargos de declaração não conhecidos.